Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015067-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADOS: CARLOS DOMINGOS BAU e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE ANTONIO DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, que nos autos da Ação de Usucapião no 1000082-73.2019.8.11.0096, proposta em face de CARLOS DOMINGOS BAU e outros, que fixou, de ofício, como valor da causa R$ 22.098.025,46 (vinte e dois milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).
O agravante aduz que ingressou com a ação de origem “visando usucapir um imóvel rural de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), sobre o qual já exercia posse na data do ajuizamento da ação, somada à de seus antecessores, há mais de 21 anos” (sic).
Afirma que “a área total do título de domínio dos Agravados era de 2.960,1665 ha (dois mil novecentos e sessenta hectares, dezesseis ares, e sessenta e cinco centiares), ou seja, a pretensão do Agravante é de usucapião apenas parcial do imóvel dos Agravados” (sic).
Relata que constava da matrícula do imóvel usucapiendo uma alienação fiduciária, razão porque o imóvel seria levado a leilão. “Assim, o Agravante postulou ao juízo a quo que fosse suspendido o leilão e a existência da ação fosse averbada às margens da matrícula, a fim de prevenir prejuízos a terceiros eventualmente interessados na compra do imóvel” (sic).
Assevera que “a tutela de urgência foi parcialmente concedida (Doc. 02), para determinar apenas a suspensão do leilão. Quanto ao pedido da averbação da existência da ação às margens da matrícula, o Magistrado então responsável pelo feito postergou sua análise para após emenda à inicial determinada ao Agravante para correção do valor da causa” (sic).
Ressalta que “havia atribuído à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição da posse pelo Agravante” (sic).
Anota que “entendeu o Magistrado responsável pelo feito à época, que o valor destoava muito da avaliação unilateral realizada para fins de leilão pela empresa ECO SCURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, que era de R$ R$ 22.098.025,46 (vinte e dois milhões noventa e oito mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)” (sic).
Discorre que entendendo haver obscuridade naquela decisão, opôs embargos de declaração, o qual a douta magistrada atual proveu parcialmente e acabou por fixar como valor da causa, o acima mencionado.
Diz que “seguindo o entendimento do TJ/MT de que nas ações de usucapião o valor da causa deve corresponder a 1/5 do valor de avaliação, deve ser atribuído à causa o valor de R$ 3.541.579,28 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)” (sic).
E acrescenta: “caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para efeito de argumentação, deve o valor da causa ser reduzido para R$ 17.707.895,40 (dezessete milhões setecentos e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor da avaliação da empresa ECO SECURITIZADORA proporcional ao tamanho da área usucapienda” (sic).
Requer, de início, “a concessão de liminar inaudita altera pars, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso para corrigir o valor da causa para R$ 3.541.579,28 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentas e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)” (sic).
Preparo recolhido (Id. 50797450).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante postula pelo efeito suspensivo/ativo, inclusive corrigindo, desde logo, o valor da causa, o quê não deve ser objeto de análise neste momento, pois não há subsídios que levem à plena convicção do direito alegado logo de início.
Com isso, passo à análise do pleito concernente ao efeito suspensivo recursal.
Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Importante salientar que de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, na demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, especialmente em razão da omissão do art. 292 do CPC quanto ao valor da causa nessas lides.
No entanto, “não há qualquer óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa, quando flagrante que o benefício econômico perseguido com a demanda era superior ao valor atribuído à causa” (STJ - REsp 1693572 - RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES – DECISÃO MONOCRÁTICA, 03/08/2020, Publ. 05/08/2020).
Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, conforme entendimento também do Ministro HERMAN BENJAMIN no REsp 1791875/SP, julgado em 26/02/2019, publicado em 12/03/2019.
De mais a mais, no caso em tela a probabilidade do direito não restou demonstrada porque existe expressa previsão no Art. 292, §3o do CPC, sobre a possibilidade de o Juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo.
Por outro lado, não se verifica de pronto, que o valor atribuído à causa se mostra exacerbado.
Logo, por ora, prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora